Tribunal: TJDFT
Processo: 0714079-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0714079-31.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante (s): ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. Apelado (s): INSTITUTO DE CÂNCER DE BRASÍLIA LTDA. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DESPACHO ======= Em observância aos artigos. 9o, 10 e 932, I, do Código de Processo Civil[1], considerando que oportunizado à apelante que esclareça e justifique a utilidade da via processual recursal escolhida, na forma do despacho de ID 76732170; a fim de observar a paridade, concedo prazo de 15 dias para o apelado se manifestar, caso queira, sobre a manifestação apresentada (ID 77685384, págs. 1-8). Após o transcurso do prazo, façam os autos à conclusão para julgamento nos limites da sentença impugnada (artigos 141 e 490, CPC). Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.